Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-53.2017.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701158-53.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GELEIA AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Aguarde-se por 30 dias, uma vez que na origem as partes foram intimadas para requererem o que direito em razão do término da suspensão processual. Em seguida venham os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.